Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701272-11.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE BASSO BRENDLER AGRAVADO: CASA GARIMPO LIMITADA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio da quantia (R$ 145,15) encontrada na conta da CEF, mantendo o bloqueio nas demais contas (R$ 703,16, R$ 914,70 e R$ 317,14). Alega a agravante que é absolutamente impenhorável o saldo inferior a 40 salários mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC. Sustenta ser irrelevante se o saldo é de conta corrente ou poupança. Afirma que a quantia bloqueada é necessária ao sustento da família. Pede efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais é de que a impenhorabilidade de saldos bancários e de rendimentos não é absoluta. É possível a flexibilização dessa regra, desde que seja garantido um mínimo existencial ao devedor. O fundamento dessa corrente jurisprudencial é relevante. Boa parte das famílias está com o orçamento comprometido e passa dificuldades, mas continuam consumindo e contraindo dívidas, que devem ser pagas. Exatamente por isso, não é razoável a invocação de impenhorabilidade absoluta de saldos de reservas financeiras e rendimentos. Esgotados outros meios de satisfação da dívida, remanesce como instrumento válido e efetivo a penhora de saldo de reservas financeiras. Solução diversa representaria a consolidação do inadimplemento, relegando o credor ao prejuízo. Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1874222/DF: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. No caso, foram penhorados saldos de 4 contas bancárias, tendo o Juízo a quo determinado o desbloqueio da conta da CEF, na qual a executada recebeu depósito do FGTS. As demais contas não são poupanças e não há nenhum indício de que constituam reserva financeira. Ao contrário, o extrato do Banco Santander mostra intensa movimentação, tendo a agravante recebido crédito de aproximadamente R$15.000,00 somente em janeiro deste ano. Além disso, a consulta ao Sisbajud localizou 13 contas bancárias, mas a executada anexou aos autos os extratos apenas das 4 contas que sofreram o bloqueio, o que inviabiliza a análise de todas as movimentações financeiras que realizou nos últimos meses e de sua real capacidade econômica. Nesse cenário, inexistindo indícios de que a penhora de aproximadamente R$ 2.000,00 compromete o sustento da agravante, a constrição deve ser mantida. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se a agravada para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA